Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. ACOLHIDAS AS PLANILHAS DE CÁLCULOS APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela qual busca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência, por ter continuado laborando após completar o seu tempo para a aposentadoria. Pleiteia, ainda, a inclusão da rubrica recebida a título de abono permanência com efeitos retroativos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

2. Pois bem. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40 § 19 na CRFB/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, em tal situação, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.

3. In casu, observa-se que a parte autora ingressou com o pedido em 24.12.2014, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria quando do cumprimento dos requisitos, o que ocorreu em 08.05.2015, razão pela qual deve receber o abono de permanência pelos 17 dias que permaneceu na ativa após cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária até a publicação do ato, que ocorreu tão somente em 25.05.2015, cuja demora não pode ser atribuída à parte autora (ID 21099263).

4. Ressalta-se que o abono de permanência seria devido ainda que se reconhecidos judicialmente o cômputo do tempo de serviço e a permanência na atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Nesse sentido: DISTRITO FEDERAL versus WELLINGTON CLAUDIO VIDAL, Acórdão 1067744, 07037331420178070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Com efeito, cabível a condenação do réu ao pagamento de abono permanência, com efeitos financeiros retroativos a período anterior a data da aposentadoria, na quantia R$ 1.325,73, acolhida a planilha apresentada pelo réu (ID 19970398 - Pág. 3), por gozar de presunção de veracidade, encontrar-se em conformidade com as normas vigentes, e apresentar valores compatíveis com as provas dos autos.

6. Lado outro, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.

7. Considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença também ser reformada neste ponto. Nesse sentido, resta demonstrada nos autos a conversão em pecúnia de 9 (nove) Licenças Prêmio por Assiduidade - LPA, todos desconsiderando o valor devido a título de abono permanência.

8. Nesse contexto, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 9 (nove) parcelas de R$ 9.761,50, as quais, corrigidas monetariamente até abril de 2020, totalizam o valor de R$ 87.853,50. Considerando que já houve o pagamento, até a referida da data, de R$ 79.147,35, a diferença devida a título de licença prêmio é de R$ 11.012,65, acolhida a planilha apresentada aos autos pelo réu (ID 21099274, p. 2).

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora importância referente a abono de permanência, bem como a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, quantia total de R$ 12.338,38, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de abril/2020, tendo em vista a última atualização da dívida (ID 21099274). Aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.